Tribunal: TJDFT
Processo: 0741426-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741426-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PATRICIA MESQUITA DOS SANTOS D E C I S Ã O Após a interposição do presente recurso, o agravante apresentou a petição ID 76661066, pugnando pelo cancelamento da distribuição em razão de erro material, a qual recebo como pedido de desistência. Assim, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora